Tribunal: TCU
Processo: 036.122/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gilnay Cunha Santana contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 514/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se examina, nesta etapa processual, pedido de reexame apresentado por Gilnay Cunha Santana contra o Acórdão 4971/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que os recursos cabíveis em processos de tomada de contas especial, desde que satisfeitas as condicionantes, são os recursos de reconsideração ou de revisão; considerando que o ora recorrente já interpôs recurso de reconsideração (peça 52), que foi conhecido e teve provimento negado pelo Acórdão 12602/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que, no presente caso, está configurada a inadequação recursal, uma vez que o pedido de reexame somente é cabível em processos de fiscalização ou ato de pessoal; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, "b" e 285, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do presente recurso, em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de contas; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 036.122/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilnay Cunha Santana (XXX.270.715-XX). 1.2. Recorrente: Gilnay Cunha Santana (XXX.270.715-XX). 1.3. Unidade: Município de Ibicuí/BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Wanderley Rodrigues Porto Filho (15837/OAB-BA), representando Gilnay Cunha Santana. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.